Tribunal: TJDFT
Processo: 0735867-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VÍTIMA ADOLESCENTE. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO N.° 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar delitos praticados no âmbito doméstico ou familiar contra adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n.o 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, sendo de sua competência, nos termos do artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis n.o 11.340/2006 e n.o 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei n.o 11.340/2006.
4. Considerando-se que os supostos delitos apurados foram praticados no âmbito doméstico ou familiar contra adolescente, ainda que a motivação seja de gênero, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.

IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, arts. 4o e 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I; ECA, arts. 240 e 241-A; Resolução no 01/2024 do TJDFT.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgRg no HC no 900.994/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2024, DJe 14.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1887102, 0723976-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1873323, 0713689-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 10.06.2024.